Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. ORDEM DE PRISÃO CUMPRIDA. MANDADO EXPEDIDO ANTES DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONDENADO. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ. ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que manteve a prisão do paciente em virtude do cumprimento de mandado de prisão, em regime semiaberto, expedido sem prévia análise das condições do trabalho já realizado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão definitiva do paciente, condenado em regime semiaberto, iniciada sem intimação prévia à expedição do mandado de prisão, é adequada.
III. Razões de decidir:
3. Nos moldes da atual redação do artigo 23 da Resolução 417/2021-CNJ, alterada pela Resolução 474/20222-CNJ, após o trânsito em julgado da condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início a cumprimento da pena, previamente à expedição do mandado de prisão.
4. A prisão de condenado em regime semiaberto, imposta sem prévia intimação para dar início ao cumprimento de pena e mantida mesmo após a comprovação de vínculo empregatício atual, viola as orientações emanadas pelo CNJ.
5. Ilegalidade verificada e que deve ser sanada mediante a imediata intimação do condenado, nos moldes do art. 23 da Resolução 417/2021-CNJ, seguida de sua colocação em liberdade.
V. Dispositivo:
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.